Tribunal: TJPA
Processo: 0801533-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801533-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MIGUEL VICTOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENT0: Nº. 0801533-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: M. V. D. S.P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA (Processo nº 0804976-88.2021.8.14.0301), que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada na origem pelo menor M. V. D. S. P, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

A ação principal deve-se ao fato do autor/agravado, criança de 04 anos idade, ter sido diagnosticado com Paralisia Cerebral (CID 10-G80), bem como Pé Torto Equino (CID 10-Q66.0) e, como consequência, passou a apresentar grande atraso nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor.

Consta na inicial da ação principal que, notando grande estagnação na sua reabilitação, a médica neurologista prescreveu reabilitação motora e cognitiva contínua e intensiva pelo método Therasuit, Equoterapia e tratamento neuropsicológico através do método ABA.

E, diante da dificuldade em obter os tratamentos prescritos através de seu plano de saúde, buscou, judicialmente, a concessão da tutela de urgência, para que a agravante fosse compelida a fazer o custeio dos tratamentos.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido nos seguintes termos:

“Assim, pelos fatos e fundamentos esposados, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas e preenchidos os requisitos necessários do Artigo 300 do Código de Processo Civil DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, na forma requerida pelo Autor, e DETERMINO que HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, efetue o imediato custeio à criança MIGUEL VICTOR DA SILVA PADINHA do Tratamento Therasuit (fisioterapêutico neuropsicológico – método de Análise de Comportamento Aplicado- ABA), Equoterapia e Método Fisioterapêutico Toracicoabdominal- RTA, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Intime-se o requerido para cumprimento da presente decisão, bem como nos termos do art. art. 334, CPC cite-o para ciência da audiência de conciliação, a ser designada de ordem, consignando no mandado que o não comparecimento injustificado do Autor ou do Réu audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do artigo 334, §8º, CPC.”

Inconformada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento requerendo o efeito suspensivo do decisum
a quo
.

Em suas razões (Id. Num. 4595360), a agravante alegou, em apertada síntese, que o pedido de antecipação de tutela não atende aos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Informa que, conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a agravante deve oferecer tratamento para a patologia do beneficiário, com profissionais habilitados, não estando obrigada a disponibilizar profissional com expertise em determinado método.

Alega a ausência de situação emergencial, pois o agravado tem a sua disposição o tratamento multidisciplinar necessário ao seu quadro clínico e vem realizando tratamento fisioterápico.

Que foi constatado pela agravante que o procedimento de fisioterapia por meio do método Therasuit está excluído da cobertura assistencial contratada, por não estar incluído no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, previsto no Anexo I, da Resolução Normativa nº 428/2017, por ser uma órtese dinâmica, sem eficácia comprovada.

Argumenta que a Equoterapia não possui cobertura obrigatória, consoante Parecer Técnico nº 25/2019 da ANS.

Pleiteia o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT desta Corte para responder aos questionamentos formulados quanto ao caso ora em análise.

Finalizou, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja, ao final, dado total provimento ao presente recurso.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4614020),
I
NDEFERI o efeito excepcional. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações no prazo legal, a intimação do agravado na forma da lei, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, na qualidade de custos legis, para os devidos fins.

Com efeito, a empresa agravante interpôs Agravo Interno

(Id. Num. 476458), asseverando, em síntese, que o método Therasuit não apresenta nenhuma vantagem ao método tradicional, o qual já está sendo disponibilizado em favor do menor.

Alega que o método carece de evidência científica e está totalmente excluído por lei da cobertura assistencial, devido à ausência de comprovação segurança, eficácia, efetividade e utilidade do método.

Quanto à equoterapia, argumenta que o referido tratamento não possui natureza médica e psicológica e foge do escopo da criação da Lei do Plano de Saúde.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso através do juízo de retratação e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado do E. Tribunal para que seja provido, reformando a decisão singular que indeferiu o efeito excepcional do recurso.

A parte adversa apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento

(Id. Num. 4775059) informando que a agravante ainda não cumpriu a decisão liminar proferida pelo MM. Juízo
a quo
. No mérito, alega que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; o caráter meramente exemplificativo do rol de tratamentos de acordo com a jurisprudência pátria; reafirma que o Método Therasuit não é experimental e que não há necessidade de fornecimento de órtese por parte da agravada, considerando que a veste terapêutica é de propriedade da clínica que irá prestar a fisioterapia pelo referido método; por fim, informa que o tratamento através da equoterapia foi prescrito tanto pelo seu médico quanto pela fisioterapeuta, ao final requereu que o Agravo de Instrumento seja julgado improcedente e a manutenção da decisão proferida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.

Instado, manifestou-se o Ministério Público (Id. Num. 4910502) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Cabe neste momento salientar que o feito se encontra pronto para julgamento. Fica, portanto, prejudicado o exame de agravo interno.

É o relatório.

Incluaído em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Prima facie, convém esclarecer que, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, o Agravo Interno interposto pela empresa agravante contra decisão monocrática proferida por este Relator, resta prejudicado.

Deixa-se de encaminhar o processo ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), no âmbito desta Corte, tal como requerido pelo agravante, em atenção aos termos do Artigo 2º, §1º, da Resolução nº 20, de 7 de novembro de 2018, TJPA, que dispõe: “não estão dentre as atribuições do Nat-Jus a realização ou a prestação de apoio técnico a perícias médicas ou a questões oriundas de demandas judiciais envolvendo saúde complementar. ”

Pois bem, o agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau que concedeu tutela de urgência para que fosse compelido a custear tratamentos fisioterápicos ao agravado, menor impúbere portador de Paralisia Cerebral (CID 10-G80 ) e Pé Torto Equino (CID 10-Q66.0).

Alega que estão ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que os procedimentos Therasuit e Equoterapia não estão inseridos no rol da ANS e que não haveria urgência no tratamento do agravado.

Analisando os elementos fático-probatórios produzidos, entendo que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

Senão vejamos.

As tutelas antecipadas, sejam de urgência ou de evidência, constituem exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório.

Em se tratando de tutela de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Diante da natureza excepcional da medida, faz-se necessário que tais requisitos autorizadores estejam demonstrados já em sede de cognição sumária, acima de qualquer dúvida razoável, o que ocorre no caso ora em análise.

O Agravado é menor, portador de Paralisia Cerebral (CID 10-G80) e Pé Torto Equino (CID 10-Q66.0), apresentando por conta disso
“quadro clínico de quadriparesia espástica, com comprometimento em MMSS e MMII, durante avaliação apresentou fraqueza em musculatura adutora; extensora e flexora de quadril, em m. m. extensores de joelhos e tornozelos; fraqueza muscular para músculos do tronco e MMII, dificuldades de equilíbrio estático e dinâmico”,
conforme laudos anexados ao Id. 22434807 e ao Id. 22434808 dos autos de origem.

E, após a realização de terapias convencionais, as quais não estavam trazendo reabilitação eficaz para o seu quadro, o médico responsável pelo tratamento prescreveu o método fisioterapêutico intensivo Therasuit, Neuropsicologia ABA e Equoterapia para sua reabilitação neuropsicomotora.

Das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a privação dos tratamentos pode acarretar agravamento na saúde do menor.

Neste sentido se manifestou o Ministério Público afirmando que:

“Portanto, a saúde é direito de todo cidadão, e deve ser prestada de maneira adequada, seja em maior ou menor extensão, não se podendo permitir que aquele que se encontre em situação de urgência em razão de enfermidade grave, não receba tratamento adequado para possibilitar uma vida digna.

E ainda, é evidente a probabilidade do direito (
fumus boni juris)
visto que, apesar do plano de saúde fazer restrições, não é possível limitar os procedimentos indispensáveis ao tratamento da doença que consta na cobertura.”

Em que pese o argumento do agravante no sentido de que os procedimentos não estão contemplados no rol da ANS, verifica-se que a jurisprudência é no sentido de que o referido rol é meramente exemplificativo e não exclui outros tratamentos da condição coberta pelo plano, apontados como indispensáveis pelo médico responsável.

O STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Conquanto não se ignore o recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, não tem o referido precedente efeito vinculante. O próprio STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo, conforme decisão publicada em 06/04/2021:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.
2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).”

No mesmo sentido decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL Nº 1919954, publicada em 18/03/2021:

“(....)

Com efeito, não se desconhece que há, no âmbito da Quarta Turma, recente julgado no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem natureza taxativa, o que autoriza as operadoras a negarem a cobertura quando o tratamento prescrito está fora das hipóteses nele previstas (REsp 1.733.013/PR, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020);
no entanto, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato.

Citam-se, por oportuno: AgInt no REsp 1.682.692/RO, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019; AgInt no AREsp 919.368/SP, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 07/11/2016; AgRg no AREsp 708.082/DF, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 26/02/2016.
(...)

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Terceira Turma no sentido de que "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta"
(REsp 1.679.190/SP, julgado em 26/9/2017, DJe de 02/10/2017).

(...)

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de março de 2021.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora.
(REsp 1919954, Ministra Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI,Data da decisão: 15/03/2021, Data da publicação: 18/03/2021).”

Nesse contexto, considerando que o contrato não exclui o tratamento para paralisia Cerebral (CID 10-G80) e Pé Torto Equino (CID 10-Q66.0) e o médico que acompanha o menor, ora agravado, entende que os procedimentos Therasuit e Equoterapia são adequados para garantir sua saúde, devem ser custeados pelo convênio na forma prescrita. Na hipótese, o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Não há dúvida de que a criança (agravado) é beneficiária de plano de saúde mantido com a agravante de acordo com a documentação acostada aos autos.

O plano de saúde deve prover ao paciente o método mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Se a doença que acomete o agravado está coberta pelo plano de saúde, o que se verifica no caso em análise, não é razoável que haja limitação da forma de seu tratamento, sendo dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o restabelecimento da saúde do paciente, em atenção ao princípio da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.

Ademais, conforme já se manifestou o STJ “ Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão – incluídos no contrato firmado com a operadora de plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. (Terceira Turma - REsp 1846108/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 02/02/2021 – Dje 05/02/2021).”

Outrossim, ressalta-se que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à agravante, que poderá ser revestida diante de uma eventual improcedência da ação de origem, porém o mesmo não se pode falar com uma imediata (e equivocada) revogação da tutela de urgência, o que prejudicaria sobremaneira a saúde, já debilitada, do agravado, menor de idade.

Cumpre colacionar recentes decisões proferidas no âmbito desta Corte de Justiça e demais Tribunais Estaduais no sentido de que a negativa quanto ao custeio do tratamento através dos métodos Therasuit e Equoterapia por parte do plano de saúde é abusiva, sobretudo quando há indicação de médico especialista:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS– RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM
TRATAMENTO MÉTODO

THERASUIT
– ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE –
RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Belém, 21 de abril de 2021 MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relator (Processo 0808925-24.2019.8.14.0000, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT.
APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0802204-38.2019.8.14.0006, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE ALGEMAN ASSOCIADO À EPILEPSIA. TRATAMENTO NEUROMOTOR INTENSIVO COM
MÉTODO THERASUIT
E ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA.
ROL DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. EXEMPLIFICATIVO.
ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
A cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei número 656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
4. Os documentos acostados na origem demonstram à exaustão que o agravado é portador de Síndrome de Angelman (CID 10: Q93.5) associado à epilepsia, necessitando de tratamento neuromotor intensivo com método TheraSuit Avançado e acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), visando o estabelecimento e a manutenção da integridade funcional de seu sistema osteomuscular, não havendo, portanto, justificativa para recusa do tratamento indicado pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07507881020208070000 DF 0750788-10.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento
– Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA, terapia ocupacional com integração social e
equoterapia - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos", mas de métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência no tratamento de tais transtornos - A Lei n. 13.830, de 13/05/2019, dispôs que a Equoterapia é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência reconhecendo sua utilidade no tratamento e desenvolvimento dos pacientes - Coberturas devidas
, sem limitações de sessões – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096034-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE –PACIENTE MENOR DE IDADE – MIELOMENINGOCELE – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO PEDIASUIT – ANÁLISE PORMENORIZADA NECESSÁRIA - ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COMPROMETIMENTO FÍSICO/NEUROLÓGICO - TERAPIA CONVENCIONAL JÁ UTILIZADA E SEM SUCESSO – TENTATIVA PELO MÉTODO SOLICITADO – MEDIDA DEVIDA - RECUSA DO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS – IMPRESCINDIBILIDADE DE EMPREGO DE TÉCNICA DIVERSA – PERSPECTIVA DE ALGUMA MELHORA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – REEMBOLSO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Apesar de recentemente, no AgInt no AREsp 1497534/SP, o STJ ter definido que os métodos Pediasuit/Therasuit não têm evidência de superioridade sobre a terapia convencional,
cada caso deve ser analisado de forma individual e pormenorizada. Assim, se já ministrado o tratamento rotineiro sem a melhora esperada, é mais prudente, ao menos em cognição sumária, que o plano de saúde custeie os meios adequados para que o paciente seja submetido a técnica diversa, com perspectiva de obter algum resultado satisfatório.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar ao paciente a terapia prescrita. A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa do custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora.
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.(TJ-MT 1022381-07.2020.8.11.0000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)”

Diante de todas as razões expostas, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente tal como indicado pelos profissionais habilitados, mormente diante da ineficácia do tratamento rotineiro.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e, de acordo com o parecer ministerial, nego-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
ad quo
em todos os seus termos.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021